Tribunal: TJBA
Processo: 8161675-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161675-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e OUTRA

Advogado(s)
:
CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, FABRICIO SANTANA D AGOSTINO, KARITA KATARINE SODRE LOPES, LUCIANO COELHO DINIZ, CARLOS LUCIANDERSON ANJOS DOS SANTOS

APELADAS: ROSA MARIA NUNES SANTOS e OUTRA

Advogado(s)
:
CARLOS LUCIANDERSON ANJOS DOS SANTOS, KARITA KATARINE SODRE LOPES, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, LUCIANO COELHO DINIZ, FABRICIO SANTANA D AGOSTINO, TENILLE MATIAS CAVALCANTE

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELOS SIMULTÂNEOS. PRELIMINARES AFASTADAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES EM PARCELA ÚNICA. RETENÇÃO REDUZIDA PARA 10%. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DE CLÁUSULA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DENEGAÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra a sentença que declarou rescindido contrato de promessa de compra e venda de imóvel, determinando a devolução, em parcela única, dos valores pagos pela promitente-compradora, com retenção de 25% do montante atualizado e devolução da comissão de corretagem. A Autora alegou não ter obtido êxito no financiamento bancário para quitar o saldo devedor, devido à sua idade avançada e pleiteou afastamento da retenção de 25%, incidência da correção monetária desde cada desembolso, e fluência dos juros de mora desde a citação, além de indenização por dano moral. A requerida sustentou que a responsabilidade pela negativa de financiamento é da autora e pleiteou retenção de 50%.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem; definir o percentual de retenção sobre os valores pagos pela promitente-compradora; estabelecer o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária; analisar a possibilidade de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador o pagamento da comissão de corretagem é válida, desde que o consumidor seja previamente informado sobre o preço total da aquisição e o valor da corretagem, conforme decidido no Tema 938 do STJ, entendimento este aplicado ao caso concreto, dada a clareza e destaque da cláusula contratual.

4. A retenção de valores, pela Requerida, deve ser reduzida para 10% do montante desembolsado pela promitente-compradora, com base no princípio da razoabilidade e precedentes do STJ (Súmula 543 e Tema 1002).

5. A correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, visto que se trata de mera atualização do poder aquisitivo da moeda, e os juros de mora devem fluir a partir do trânsito em julgado, em conformidade com o Tema 1002 do STJ.

6. Não há fundamento para indenização por dano moral, uma vez que o desfazimento do contrato decorreu de circunstâncias alheias à conduta da Requerida, sendo consequência direta da impossibilidade de obtenção de financiamento pela Autora.

IV. DISPOSITIVO

7. Preliminares afastadas. Recursos parcialmente providos.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, parágrafo único; 99, §3º; 355, I; 370; 371; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, I, e 6º, III; STJ, Súmulas 543 e 938; STJ, Tema 1002 (REsp 1.740.911/DF).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.599.511/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp 1.740.911/DF, rel. Min. Moura Ribeiro; STJ, AgInt no AREsp 1674588/SP, rel. Min. Nancy Andrighi.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8161675-46.2022.8.05.0001
, figurando como Recorrentes e Recorridos
JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e ROSA MARIA NUNES SANTOS
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em afastar as preambulares suscitadas,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
AOS RECURSOS
, nos termos do voto da relatora.